Tribunal: STF
Processo: HC 100365
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. IMPOSTO NÃO PAGO NA IMPORTAÇÃO 
   DA MERCADORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PARÂMETRO: ART. 20 
   DA LEI N° 10.522/02. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
1. 
   A importação de mercadorias de procedência estrangeira, iludindo 
   o pagamento do imposto em valor inferior ao definido no art. 20 
   da Lei n° 10.522/02, consubstancia conduta atípica, dada a 
   incidência do princípio da insignificância.
2. Ordem concedida 
   para o trancamento da ação penal de origem.